Tribunal: STF
Processo: RE 1161273
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Decisão proferida pelo STF, em sede de recurso extraordinário, que deu parcial provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido, quando do julgamento da apelação da Ré RIOPREVIDÊNCIA, e determinar que o Tribunal de origem julgasse, novamente, o recurso, observando a jurisprudência daquela Corte. Ação Revisional de Benefício Previdenciário c/c Cobrança, na qual a Autora sustenta que seu ex-cônjuge, já falecido, preencheu os requisitos estabelecidos pela EC 47/2005, razão pela qual faz jus à paridade. Sentença de procedência parcial. Matéria acerca do valor do pensionamento versada nos autos foi incluída em Repercussão Geral reconhecida no suso aludido Recurso Extraordinário, julgado em 18.11.2015. A controvérsia carreada nos autos se circunscreve ao direito à paridade e à integralidade, no que concerne ao benefício previdenciário de pensão por morte. O constituinte derivado, ao editar a EC nº 41/2003, alterou a mencionada regra precedente, deixando a pensão por morte de ser integral e paritária. Posteriormente, foi editada a EC nº 47/05, que veio estabelecer exceção à regra prevista na EC supramencionada, consistente em garantir a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados, que tiverem ingressado no serviço público até 16.12.98, desde que, preencham os requisitos nela exigidos. Assim, no que concerne à integralidade, a tese fixada no acórdão paradigma do STF afasta as hipóteses de pensão por morte instituídas, posteriormente, à EC 41/03. EC nº 47/05, que instituiu nova regra de transição, estabelecendo que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31.12.03, desde que sejam preenchidos, pelo servidor, os requisitos cumulativos descritos, na referida EC. Instituidor da pensão que preencheu os requisitos previstos no art. 3º, da EC 47/2005. Outrossim, não se pode perder de vista que o ex-servidor ocupou o mesmo cargo de “Guarda de Presídio” ou “Inspetor de Segurança Penitenciária”, muito antes de 1960, conformada pela gratificação por tempo de serviço, ou seja, completando os requisitos da EC/47, devendo ser observada a periculosidade para a aposentadoria, eis que se tratava, ainda de servidor em regime especial. Tema 942 do STF. Emenda à CRFB nº 103/2019, § 4º-B, que afirma que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela conservação do direito da Autora, pensionista. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, UMA VEZ QUE NÃO CONTRARIA O ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELA MAIS ALTA CORTE DE JUSTIÇA” (doc. eletrônico 12, pp. 1-2)).



    Antes da nova remessa destes autos, este Supremo Tribunal apreciou o recurso extraordinário inserto no documento eletrônico 7, para dar-lhe parcial provimento para que o Tribunal de origem rejulgasse a apelação interposta, com base na jurisprudência desta Suprema Corte, como se vê no acórdão ora recorrido.



    Agora, o recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega, em suma, que a pensão da recorrida não preencheu os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005, o que afasta o direito à pretendida paridade remuneratória (doc. eletrônico 13).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Esta Corte Suprema, ao julgar o RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), de minha relatoria, fixou a seguinte tese:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a pensão ora discutida deriva de óbito de servidor aposentado nos termos do art. 3° da EC 47/2005 e, por conseguinte, garantiu o direito à paridade à pensionista.



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, notadamente quanto ao preenchimento pelo instituidor da pensão das regras de transição previstas na EC 47/2005, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Vejamos:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XIII, 40, CAPUT, E 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Art. 236 da Constituição da República. Ausência de prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. A pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 3. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.258.720-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/6/2020 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.223.397-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/5/2020 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator